Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DENÚNCIA IRREGULAR. PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. VULNERAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU. OFERECIMENTO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO ILEGAL. VIABILIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. PLANO RESCINDIDO UNILATERALMENTE À MARGEM DAS EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES. ILÍCITO CONTRATUAL. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. CONSUMIDORA DEPENDENTE DE TRATAMENTO IMEDIATO. COMPENSAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBAS SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, § 11).

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).

2. Emergindo a pretensão da imputação de inadequação na prestação do serviço de seguro de saúde na forma prometida pelas fornecedoras e almejando o destinatário final a preservação da prestação, derivando o pedido de potencial vulneração ao princípio da qualidade incorporado pelo legislador de consumo, todos aqueles que se associaram para fornecer o serviço no mercado, integrando a cadeia de prestação, notadamente a administradora do plano e a correlata operadora ou corretora de seguros intermediária, guardando pertinência subjetiva com a pretensão, estão legitimados a compor a angularidade passiva da ação formulada pelo consumidor almejando a continuidade do fornecimento ou prestação equivalente (CDC, arts. 6o, inc. X, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1.o, 34), respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor segurado.

3. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual ou familiar com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).

5. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo – CDC, art. 6o, II – e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, arts. 1o e 2o).

6. A despeito de sujeita a relação a regulação obrigatória diante do alcance social do contrato e do objeto que encerra, afigura-se desconforme com o sistema obrigacional a exegese segundo a qual, celebrado o contrato de plano de saúde, a administradora e a operadora estarão indefinidamente vinculadas ao contratado, salvo hipótese de rescisão provocada pela contratante ou pela sua inadimplência, estando a rescisão derivada da iniciativa da operadora, na ponderação da livre iniciativa consagrada como princípio da ordem econômica constitucional (CF, art. 170) com a salvaguarda conferida ao mercado consumidor, sujeita tão somente à observância da regulação editada pelo órgão competente.

7. Aferido que a beneficiária do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendida com a negativa de cobertura em razão do cancelamento do plano sem que houvesse sido previamente notificada pela operadora em momento de grande necessidade marcado pelo delicado estado de saúde e, ademais, não salvaguardada a possibilidade de migração para plano com coberturas similares, deixando-a totalmente desamparada, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento havido entre as litigantes de forma a ser preservado o contratado e viabilizada a migração na forma normatizada, resguardando-se o objetivo nuclear da contratação – que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado que se encontra em tratamento médico.

8. O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem observância do exigido pela normatização vigorante, notadamente o prazo que deve mediar entre a denúncia e a rescisão e a viabilização da migração no formato estabelecido, implicando a consequente impossibilidade de fruição dos serviços, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento, afetando o equilíbrio emocional da consumidora beneficiária das coberturas, notadamente quando portadora de grave enfermidade, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.

9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

10. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando que o quantum seja arbitrado em conformação com esses parâmetros.

11. Apelação da segunda ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Honorários advocatícios recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.